Tribunal: TJDFT
Processo: 0068721-83.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Vistos. A hipótese é de sucessão processual, em razão da incorporação da parte autora promovida pela embargante ÍMPAR SERVIÇOS HOSPITALARES S/A. À Secretaria, para que retifique a autuação. Após, retornem-me conclusos os autos, para exame do mérito dos embargos de declaração de ID 26202375. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora